Tribunal: TJBA
Processo: 8000699-16.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000699-16.2021.8.05.0255 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA Advogado(s): APELADO: HIGOR COSTA PINTO Advogado(s):SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO, IAGO BARRETO CATARINO, HIGOR COSTA PINTO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. MUNICÍPIO DE TAPEROÁ. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALDO DE SALÁRIO, DEPÓSITOS DO FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. PRECEDENTES DO STF. TEMA 551. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA Nº 113. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No julgamento do RE 1066677 (Tema nº 551), em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 2. Os documentos carreados à exordial comprovam que o apelado laborou para o Município réu de 02/01/2017 até 30/12/2020, configurando-se o desvirtuamento do caráter temporário da contratação, em razão das sucessivas prorrogações do contrato de trabalho, o que garante ao ex-servidor o direito à percepção do saldo de salário, depósitos do FGTS, 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, respeitada a prescrição quinquenal. 3. Diante da nova alteração dos índices aplicáveis aos consectários legais nas condenações impostas à Fazenda Pública, com a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, impõe-se que o novo índice (SELIC) instituído pela EC 113/2021 incida sobre o valor devido a partir do dia 9 de dezembro de 2021, data em que foi publicada no Diário Oficial o texto da norma constitucional citada. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 8000699-16.2021.8.05.0255, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE TAPEROÁ e como Apelado HIGOR COSTA PINTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.